Tribunal: TJDFT
Processo: 0709279-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE PERDIMENTO. INSTRUMENTO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MATÉRIA NÃO APRESENTADA NAS RAZÕES DO APELO. INOVAÇÃO RECURSAL.

I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.

II – Se nas razões do recurso a Defesa não se insurgiu contra a determinação de perdimento do veículo utilizado como instrumento do crime de tráfico de drogas, com pedido de restituição do bem, está configurada inovação recursal, para o que não se prestam os embargos de declaração, sob pena de supressão de instância de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.

III – Embargos rejeitados.